Tribunal: TJSP
Processo: 1014443-05.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014443-05.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., são
apelados/apelantes ARMANDO DO CARMO DE OLIVEIRA e ILDA DA SILVA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014443-05.2015.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação no 1014443-05.2015.8.26.0004
Apelante/Apelada: Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários
S.A.
Apelados/Apelantes: Armando do Carmo de Oliveira e Ilda da Silva de
Oliveira
Comarca: Foro Central Cível 33a Vara Cível
Competência Recursal Interna. Ação de anulação de leilão
extrajudicial c.c revisão contratual. Discussão que não se limita à
revisão do contrato, abrangendo também a licitude de execução
extrajudicial fundada em contrato com cláusula de alienação
fiduciária em garantia. Competência preferencial das Câmaras
ordenadas entre a 25a à 36a da Seção de Direito Privado desta
Corte. Recurso não conhecido.
Voto no 17.158
Trata-se de sentença prolatada pelo MM Juiz de
Direito, Dr. Douglas Iecco Ravacci, que julgou parcialmente procedente a
“ação de anulação de leilão extrajudicial c.c revisão contratual”, proposta por
ARMANDO DO CARMO DE OLIVEIRA e ILDA DA SILVA DE
OLIVEIRA
em
face
de
BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., para determinar a
devolução dos valores cobrados em duplicidade, devidamente atualizadas
pela Tabela deste E. TJSP e com juros de mora de 1% ao mês desde a
arrematação. Pela sucumbência recíproca, cada parte ficou incumbida de
arcar com as custas processuais a que deu causa. Ao patrono da parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014443-05.2015.8.26.0004 -Voto no
3
caberá o correspondente a 10% da condenação e ao patrono da ré o
correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa.
Os embargos de declaração opostos às fls. 385/388
foram acolhidos para fazer constar que o valor da eventual diferença devida
ao autor após a arrematação será apurada em fase de liquidação de sentença.
Apela a requerida (fls. 391/396), pedindo o
afastamento de qualquer restituição com relação a supostas parcelas pagas em
duplicidade e incidência de correção e juros sobre os valores a serem
restituídos apenas a partir do trânsito em julgado.
Recorre adesivamente a parte autora (fls. 456/466),
pleiteando a declaração da nulidade do leilão e de todos os atos praticados
após sua realização.
Contrarrazões às fls. 467/475 e 478/485.
É o relatório.
Cuida-se de ação de anulação de leilão extrajudicial
fundada na alegação de que a ré, de forma ardilosa e desonesta, teria se
utilizado da Lei no 9.514/97, para buscar o enriquecimento ilícito,
arrematando o bem em leilão extrajudicial, por preço vil e sem indenizar as
benfeitorias, ocorrido durante negociação entre as partes sobre repactuação
do pagamento do saldo em aberto do preço aquisitivo do bem imóvel, o qual
ainda teria sido aumentado indevidamente pela aplicação de cláusulas tidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014443-05.2015.8.26.0004 -Voto no
4
como abusivas e que mereceriam ser revistas.
Não se limitando, pois, a discussão à revisão do
contrato e restituição de valores, mas também abrangendo a legalidade da
execução extrajudicial, insere-se a matéria dentro da competência recursal da
Subseção de Direito Privado III, da 25a à 36a Câmaras, conforme determina o
artigo 2o, inciso III, letra “c”, da Resolução no 194/2004, com a redação dada
pela Resolução no 281/2006, e do Anexo I, do Provimento no 63/2004, abaixo
reproduzido:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
...
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
...
III.3 - Ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discuta garantia.”.
Nessa linha, os seguintes julgados deste Eg.
Tribunal, assim ementados:
“VOTO DO RELATOR EMENTA COMPRA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014443-05.2015.8.26.0004 -Voto no
5
VENDA
DE
BEM
IMÓVEL

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

REVISONAL C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE Controvérsia que não se
limita a discutir o reajuste previsto no contrato (mas também a legalidade
da execução extrajudicial) Competência preferencial reservada às 25a/36a
Câmaras de Direito Privado (Terceira Subseção do Direito Privado) -
Incidência do art. 5o, III.3. da Resolução Resolução 623/2013 do Órgão
Especial Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa.” (TJ-SP,
Apelação Cível no 1021479-04.2014.8.26.0564, Rel. Des. Salles Rossi, 8a
Câmara de Direito Privado, j. 22/06/2016, p. 22/06/2016).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
INTERNA.
Compromisso de compra e venda de bem imóvel com pacto adjeto de
alienação fiduciária (Lei n. 9.514/97). Discussão central sobre as
implicações do pacto acessório de alienação fiduciária em garantia.
Conjunto de precedentes do C. Órgão Especial. Matéria de fundo cuja
competência é afeita preferencialmente às 25a a 36a Câmaras da 3a Seção de
Direito Privado (art. 5°, III.3, da Resolução n. 623 de 2013 do TJ-SP).
Recurso
não
conhecido.”
(TJ-SP,
Apelação
Cível
no
1119112-15.2015.8.26.0100, Rel. Des. Rômolo Russo, 7a Câmara de Direito
Privado, j. 25/09/2019, p. 26/09/2019).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
LEI no 9514/97
Matéria inserida na
competência duma das Câmaras de Direito Privado, entre a 25a e a 36a
Dúvida de competência suscitada.” (TJ-SP, Apelação Cível no
1005413-84.2015.8.26.0152, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2018, p. 07/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014443-05.2015.8.26.0004 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, determinando-se a redistribuição para uma dentre as 25a à 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora